Tribunal: STF
Processo: HC 188059
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 312 C/C O ARTIGO 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 587.355, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de José Luiz do Nascimento Previati apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2055870-98.2020.8.26.0000). 
    Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso no art. 312, c/c o art. 327, § 2º do Código Penal (por três vezes) e no art. 2º, c/c o § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013. 
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 207): 
    Habeas corpus. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e PECULATO. Presença dos requisitos da prisão preventiva. A pandemia de “COVID-19” não autoriza a soltura automática de presos. Ordem denegada. 
    Alega a defesa, na presente impetração, que a prisão cautelar do paciente já perdura há mais de 3 meses. 
    Além disso, destaca que o estado de saúde do paciente inspira cuidados, uma vez que se recupera de um carcinoma espinocelular. 
    Assevera, por fim, a necessidade de colocar o paciente em prisão domiciliar, inclusive liminarmente, em razão da pandemia da COVID-19. 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Conforme destacou o Tribunal de origem, “conforme informado pelo Diretor da Penitenciária de Tremembé, não há superlotação, nem casos confirmados de COVID-19 naquele estabelecimento [...]” – e-STJ fl. 209.
      Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 312 c/c o 327, § 2º, do Código Penal e no artigo 2º da Lei 12.850/13.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Assevera a ausência de idônea fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Aduz que o paciente está preso há mais de 3 (três) meses, não sendo justificativa para a sua prisão o fato do presídio em que se encontra não estar superlotado ou ser a unidade prisional absolutamente apta a lidar com o coronavírus.
     Aponta que o paciente “apresenta quadro imunossupressor e/ou morbidade preexistente que agravaria substancialmente seu estado de saúde em caso de contágio, já que no final do ano de 2016 foi diagnosticado com câncer, tendo sido submetido à cirurgia em 06/10/2016”. 
    Sustenta que o quadro clínico do paciente atende ao disposto na Recomendação 62/20 do CNJ. 
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não cometeu o crime com violência ou grave ameaça e está preso provisoriamente há mais de 90 dias.
    Argumenta que “manter o paciente preso é simplesmente negar-lhe o direito de se proteger contra um vírus que pode ser mortal e que, infelizmente – e fatalmente - chegou aos presídios brasileiros”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar, diante da situação de pandemia instalada nas unidades prisionais, destacando que paciente se recupera de um câncer (carcinoma espinocelular). 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “(...)
    requer: 
    a) A superação da Súmula 691 deste C. Supremo Tribunal Federal, para que a presente impetração seja liminarmente apreciada; 
    b) A concessão da medida liminar para converter a prisão do paciente em prisão domiciliar, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; 
    c) Não sendo este o entendimento, a substituição da prisão por medida(s) cautelar(es) diversa(s) a ela, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal;
    d) No mérito, confirmando a medida liminar em cujo deferimento se confia, a concessão da ordem para determinar a prisão domiciliar ao paciente ou, não sendo este o entendimento, a substituição da prisão por medida(s) cautelar(es) diversa(s) que entender cabível(is) enquanto permanecer em vigência a situação de transmissibilidade do coronavírus no Brasil”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente